Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. TEMA 1190 STF. PREJUDICADO. COMPATIBILIDADE NÃO ANALISADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que impediu a posse da recorrente em cargo público de professor de educação básica – atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos direitos políticos impede a posse em cargo público, diante do entendimento firmado no Tema 1190 do STF; e (ii) verificar se a ausência de informações sobre a infração penal praticada inviabiliza a análise da compatibilidade entre o cargo e a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 15, III, prevê a suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado.
4. O edital do concurso exige que o candidato esteja em gozo dos direitos políticos como condição para a posse.
5. Para aplicação do Tema 1190 do STF, é necessária a análise da compatibilidade entre o cargo e a infração penal praticada. No caso, não há nos autos elementos suficientes sobre a natureza da infração penal, a pena aplicada ou o tempo restante de cumprimento, o que inviabiliza a aplicação do entendimento do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos probatórios sobre a natureza da infração penal praticada inviabiliza a aplicação do entendimento firmado pelo Tema 1190 do STF”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1190. TJDFT, AI 0742295-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, p. 26/03/2025.